Tribunal: STJ
Processo: 2006067-10.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2159563 - SP(2024/0274340-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: IPERFOR INDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ILANA RENATA SCHONENBERG BOLOGNESE - SP114022
MARCELO BOLOGNESE - SP173784
NAYARA DA SILVA RIBEIRO - SP393409
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: MARCELO GASPAR - SP087291
MARCELO BOLOGNESE - SP173784
VANDERLEI FERREIRA DE LIMA - SP171104
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA.
ANÁLISE
MERITÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
SUPOSTA
OFENSA
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Havendo empecilho processual ao conhecimento do recurso
especial, insubsistente a alegação de que existem omissões no tocante à
análise das matérias de mérito contidas no bojo do apelo nobre, tal como
pretendido pela parte embargante.
4. É defeso a esta Corte Superior de Justiça examinar pretensa afronta
a dispositivos constitucionais no julgamento do recurso especial ou do seu
respectivo agravo, mesmo para fins de prequestionamento, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55947286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:33
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 7858fe94-3312-49c9-b973-789e5f716c87

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:33
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 7858fe94-3312-49c9-b973-789e5f716c87

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2159563 - SP(2024/0274340-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: IPERFOR INDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ILANA RENATA SCHONENBERG BOLOGNESE - SP114022
MARCELO BOLOGNESE - SP173784
NAYARA DA SILVA RIBEIRO - SP393409
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: MARCELO GASPAR - SP087291
MARCELO BOLOGNESE - SP173784
VANDERLEI FERREIRA DE LIMA - SP171104
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA.
ANÁLISE
MERITÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
SUPOSTA
OFENSA
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Havendo empecilho processual ao conhecimento do recurso
especial, insubsistente a alegação de que existem omissões no tocante à
análise das matérias de mérito contidas no bojo do apelo nobre, tal como
pretendido pela parte embargante.
4. É defeso a esta Corte Superior de Justiça examinar pretensa afronta
a dispositivos constitucionais no julgamento do recurso especial ou do seu
respectivo agravo, mesmo para fins de prequestionamento, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55628907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:35
Código de Controle do Documento: 020e89a6-7052-4465-ac5e-73111de850d2

Trata-se de embargos de declaração opostos por IPERFOR INDUSTRIAL

LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL contra acórdão de minha relatoria que
conheceu parcialmente do agravo interno e nessa extensão negou provimento ao recurso,
nos termos da seguinte ementa (fl. 166):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA N. 182/STJ.
MERA CITAÇÃO A DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. DEFICIENTE
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.
RECURSO
SÚMULA N. 284/STF.
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E
DESPROVIDO
NA
EXTENSÃO
CONHECIDA.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu
de recurso especial, sob o fundamento de ausência de indicação dos dispositivos de
lei federal violados e impossibilidade de análise de ofensa a dispositivo
constitucional em sede de recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que indicou os dispositivos legais
supostamente violados, incluindo artigos da
e do Código de
Lei n. 11.101/05
Processo Civil, além de alegar violação de princípios da preservação da empresa e
da competência do juízo da recuperação judicial.
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno pode ser
provido diante da alegação de que houve indicação pormenorizada dos dispositivos
legais violados e se a decisão monocrática que não conheceu do recurso especial
deve ser reformada.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, conforme exigido pela Súmula n. 182 do STJ, inviabiliza o agravo
interno.
5. A mera menção a artigos de lei ou a dissertação sobre atos normativos
não atende ao requisito de admissão do recurso especial, que exige a indicação clara
e inequívoca do dispositivo de lei federal ou tratado que se considera violado,
conforme a Súmula n. 284 do STF.
6. A alegação de violação de princípios não se enquadra no conceito de lei
federal, não sendo cabível em recurso especial.
7. Agravo interno parcialmente conhecido e, na extensão conhecida,
desprovido.

Sustenta a parte embargante que o acórdão padece de omissão e contradição.
Alega que o julgado não teria se manifestado sobre os dispositivos legais expressamente
indicados nas razões recursais (arts. 6o, § 7o-B, e 47 da
arts. 805 e
Lei n. 11.101/2005;
835 do CPC; princípio da preservação da empresa), nem teria enfrentado os precedentes
do STJ sobre a competência do juízo recuperacional para controlar atos constritivos.
Afirma, ainda, haver contradição, pois o acórdão teria ignorado a indicação expressa dos
dispositivos violados ao aplicar as Súmulas n. 182 do STJ e n. 284 do STF.
Não foi apresentada resposta ao recurso integrativo.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55628907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:35
Código de Controle do Documento: 020e89a6-7052-4465-ac5e-73111de850d2

VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, o aresto embargado consignou (fls. 169-172):

Inicialmente, não houve impugnação específica do fundamento segundo o
qual não cabe Recurso Especial alegando violação de princípio, por este não ser
enquadrado no conceito de lei federal.
A parte agravante reitera suas fundamentações a respeito da violação dos
princípios da preservação da empresa e da competência do juízo da recuperação
judicial, sem contudo rebater especificamente o fundamento de inadmissibilidade do
apelo nobre quanto à esta alegação.
Tampouco fundamenta para refutar o argumento quando à impossibilidade
de alegação de violação de dispositivo da Constituição em sede de Recurso
Especial.
Deve-se incidir, nestes pontos específicos, o óbice de admissibilidade da
Súmula n. 182 deste Superior Tribunal de Justiça, verbis: "[é] inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
[...]
Quanto ao mais, conforme fundamentação transcrita no relatório do
presente Agravo Interno, foram citados nas razões recursais diversos dispositivos de
lei federal, como é possível verificar dos trechos transcritos do apelo nobre, dentre
eles: arts. 6o, inciso II e §7o- B, 47, 66, da
e arts. 691 e 835 do
Lei n. 11.101/2005
Código de Processo Civil.
Contudo, não restou especificado pela parte recorrente quais deles teriam
sido violados pelo tribunal de origem. As razões do recurso especial não indicaram
os dispositivos de lei federal supostamente violados ou cuja vigência teria sido
negada, o que caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a
incidência da Súmula n. 284 do STF.
Cabe ressaltar que a simples menção a artigos de lei ou a dissertação sobre
atos normativos não se presta a atender ao requisito de admissão do recurso
especial, consistente na indicação clara e inequívoca do dispositivo de lei federal ou
tratado que se considera violado, o que se mostra indispensável, diante da natureza
vinculada do recurso. No mesmo sentido: AgInt no
relator
REsp n. 1.861.859/ES,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
20/11/2023,
Documento eletrônico VDA55628907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:35
Código de Controle do Documento: 020e89a6-7052-4465-ac5e-73111de850d2

AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
27/11/2023;
REsp n. 1.891.181/SC,
Segunda Turma, julgado em
D Je de
16/10/2023,
18/12/2023.

Como se vê, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que a
recorrente deixou de se insurgir, específica e concretamente, contra todos os
fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, o que
implicou aplicação da Súmula n. 182 do STJ. Ademais, o acórdão consignou que a mera
menção a artigos de lei ou a dissertação sobre atos normativos não atende ao requisito de
admissão do recurso especial, que exige a indicação clara e inequívoca do dispositivo de
lei federal ou tratado que se considera violado, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do
STF.
Diante dessa conclusão, que obstou o conhecimento do recurso especial por
óbices processuais, insubsistente a alegação de que existem omissões no tocante à análise
das matérias de mérito contidas no bojo do recurso especial, tal como pretendido pela
parte embargante.
Reitere-se que "descabe falar em omissão do julgado sobre argumentos
vinculados ao mérito do recurso se este nem mesmo ultrapassou a fase de
admissibilidade" (EDcl no AgRg nos EDcl nos
relator
EAREsp n. 1.958.942/PR,
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
7/3/2023,
15/3/2023)
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados
art. 1.022,
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
REsp n. 1.978.532/SP,
julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.
Documento eletrônico VDA55628907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:35
Código de Controle do Documento: 020e89a6-7052-4465-ac5e-73111de850d2

Outrossim, o acórdão não ignorou a indicação de dispositivos legais pela parte
recorrente. Ao contrário, reconheceu expressamente sua existência, mas considerou que
tal menção foi insuficiente para atender aos requisitos técnicos do recurso especial, dada
sua natureza vinculada, que exige a indicação clara e inequívoca dos dispositivos
violados.
Ademais, esclareço que é defeso a esta Corte Superior de Justiça examinar
pretensa afronta a dispositivos constitucionais no julgamento do recurso especial ou do
seu respectivo agravo, mesmo para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55628907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:35
Código de Controle do Documento: 020e89a6-7052-4465-ac5e-73111de850d2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.159.563 / SP
Número Registro: 2024/0274340-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008719020148260082 1096173063 1096173074 1102367155 1114605658 1124133097 1128297707
20060671020248260000
2006067102024826000050000
8719020148260082
87190201482600821096173063
871902014826008210961730631096173074
8719020148260082109617306310961730741102367155
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: IPERFOR INDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ILANA RENATA SCHONENBERG BOLOGNESE - SP114022
MARCELO BOLOGNESE - SP173784
NAYARA DA SILVA RIBEIRO - SP393409
RECORRIDO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : MARCELO GASPAR - SP087291
MARCELO BOLOGNESE - SP173784
VANDERLEI FERREIRA DE LIMA - SP171104
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: IPERFOR INDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ILANA RENATA SCHONENBERG BOLOGNESE - SP114022
Documento eletrônico VDA55916723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:23
Código de Controle do Documento: 4ff6c53c-41fd-4ca6-9c19-1c1a2a3358f3

MARCELO BOLOGNESE - SP173784
NAYARA DA SILVA RIBEIRO - SP393409
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : MARCELO GASPAR - SP087291
MARCELO BOLOGNESE - SP173784
VANDERLEI FERREIRA DE LIMA - SP171104
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:23
Código de Controle do Documento: 4ff6c53c-41fd-4ca6-9c19-1c1a2a3358f3